Tribunal: TJSP
Processo: 2223130-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela recorrente, alegando abusividade nos reajustes do plano de saúde, que colocam em risco seu tratamento médico devido ao quadro delicado de saúde. Requer a concessão da tutela de urgência e o

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela recorrente, alegando abusividade nos reajustes do plano de saúde, que colocam em risco seu tratamento médico devido ao quadro delicado de saúde. Requer a concessão da tutela de urgência e o provimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os reajustes aplicados ao plano de saúde da agravante são abusivos e se há elementos suficientes para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
3. Em agravo de instrumento, o juízo de cognição sumária considera a antecipação da tutela como excepcional, exigindo probabilidade do direito e perigo de dano.
4. Não há elementos suficientes para aferir abusividade nos reajustes aplicados, pois o plano é coletivo e os reajustes não estão vinculados ao índice da ANS, afastando o perigo de dano.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A ausência de elementos suficientes para demonstrar abusividade nos reajustes afasta a concessão da tutela de urgência. 2. A modalidade coletiva do plano de saúde não vincula os reajustes ao índice da ANS.